Tribunal: TJMT
Processo: 1012321-43.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Agravo Interno no 1012321-43.2018
Agravantes: Murilo Domingos e Outro
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Analisando os autos, observa-se que, após o decurso do prazo de 6 (seis) meses em que foi determinada a suspensão do feito para a habilitação dos herdeiros do Agravante Murilo Domingos, não houve a regularização da representação processual, conforme certidão de ID n. 26275480.
Ato contínuo, foi determinada a intimação do advogado José S. de Campos Sobrinho regularizar a representação processual do Agravante Murilo Domingos, com a habilitação de seus sucessores, nos termos do art. 110 do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo em relação a ele; todavia, decorreu o prazo assinalado, sem qualquer providência do referido causídico, conforme certidão de ID n. 42290530.
Desse modo, determino a suspensão do processo para que seja intimado pessoalmente o espólio do Agravante Murilo Domingos ou, se for o caso, os seus herdeiros, para que manifestem acerca do interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 313, inciso I e §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de junho de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora